Tribunal: STF
Processo: ARE 1567814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Dosimetria da pena. Violação reflexa à constituição. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inovação recursal: vedação. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por condenado em ação penal, contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se alegava ofensa ao princípio da individualização da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a análise da dosimetria da pena no caso concreto autoriza o conhecimento do recurso extraordinário por suposta violação direta ao princípio constitucional da individualização da pena; (ii) definir se é admissível a inovação recursal consistente na alegação de extinção da punibilidade por indulto somente em sede de agravo.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia sobre a dosimetria da pena demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula nº 279 do STF e impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    4. A alegada violação ao princípio da individualização da pena revela-se meramente reflexa, na medida em que a apreciação do tema requer a interpretação prévia do Código Penal, não configurando afronta direta ao texto constitucional.



    5. A tese sobre a extinção da punibilidade por indulto representa inovação recursal, pois foi suscitada apenas nas razões do agravo regimental, contrariando a jurisprudência pacífica do STF que veda a introdução de novos fundamentos nessa fase recursal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.